Tribunal: TJDFT
Processo: 0708236-27.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO DA PENA EM 1/6. INCABÍVEL. MAJORAÇÃO EM 1/8. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL E MAJORANTE DO PARÁGRAFO 1o, DO ARTIGO 147. BIS IN IDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia, que condenou o apelante às penas de 5 meses e 28 dias de detenção pela prática do crime previsto no art. 147, §1o, do Código Penal, na forma do art. 5o, inc. III, da Lei 11.340/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia quanto aos seguintes aspectos: i) verificar se o contexto probatório é suficiente para manter a condenação do réu; ii) verificar a possibilidade de aplicação da fração de majoração da pena em 1/6 na primeira fase da dosimetria; iii) analisar se houve bis in idem na aplicação de agravante e majorante;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo provas suficientes a comprovar que o réu cometeu o crime do art. 147, § 1o, do Código Penal, combinado com o art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006, inviável a reforma da sentença condenatória.
4. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, em especial prova testemunhal.
5. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado.
6. Na primeira fase da dosimetria da pena, é razoável e proporcional a exasperação da pena-base conforme o critério adotado pela jurisprudência de acréscimo de percentual sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada
7. A aplicação cumulativa da agravante genérica (art. 61, II, “f”, do CP) e da causa de aumento do art. 147, § 1o, do CP caracteriza bis in idem, pois ambas têm como fundamento o cometimento de crime contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Incide o princípio da especialidade, devendo prevalecer a causa de aumento específica.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.